Tribunal: TJDFT
Processo: 0002469-62.2019.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO FORMAL. DESCONHECIMENTO DE QUE A SUBTRAÇÃO ATINGIU PATRIMÔNIOS DISTINTOS.
Aceitar a caracterização do concurso formal apenas sob o viés objetivo da conduta enseja a própria responsabilidade objetiva. Evidenciado que o réu não tinha nem podia ter conhecimento de que um dos bens que estavam na posse de duas vítimas pertencia a terceira pessoa que não estava presente no momento do roubo, deve ser afastado o concurso formal quanto ao terceiro crime, devendo responder somente por dois crimes de roubo.
Apelação conhecida e provida.